Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-23.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM DECISÃO PRECLUSA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EMBARGO PELO PODER PÚBLICO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO RECONHECIDOS. EXTENSÃO ABUSIVA DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. O promitente vendedor é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute a responsabilidade pelo pagamento do IPTU de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda.
2. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria preclusa, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual.
3. Constatado que a questão trazida nas razões recursais já foi analisada por decisão anterior, sem interposição do recurso adequado e tempestivo, não é mais possível a sua apreciação.
4. O embargo da obra pelo Poder Público é risco do negócio e não caracteriza causa apta a excluir a responsabilidade da construtora pela demora na entrega da unidade imobiliária objeto do contrato de promessa de compra e venda.
5. É abusiva a cláusula contratual que prevê a extensão do prazo de entrega da obra por tempo indeterminado em decorrência de caso fortuito ou força maior, porquanto acaba por exonerar ou atenuar a responsabilidade de entregar a obra na data aprazada, em afronta ao disposto no art. 51, I e IV, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Por ter o promitente vendedor dado causa à rescisão contratual, a restituição do valor pago pelo promissário comprador deve ser imediata e integral, na forma do Enunciado da Súmula n° 543 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em que a rescisão se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora, os juros de mora incidem a partir da citação.
8. É abusiva a cláusula contratual que atribui responsabilidade ao promissário comprador pelo pagamento do IPTU antes da entrega das chaves do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.
9. Demonstrado que o autor sucumbiu em parte mínima do pedido, o réu deve responder, por inteiro, pelas custas processuais e honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
10. Apelação das Rés conhecida, mas não provida. Apelação do Autor conhecida e provida .Unânime.